Tribunal: TJDFT
Processo: 0713808-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 410 DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO. ACEITE PARCIAL. ASTREINTES. EXCLUSÃO.1 – Obrigação de fazer. Cumprimento espontâneo. Aceite parcial. As astreintes devem ser necessárias para compelir o executado a cumprir a obrigação de fazer. O embargante não se eximiu do dever de cumprir com a obrigação fixada pelo juízo de origem. Não se justifica a imposição de multa processual, que visa garantir a efetividade da decisão judicial, uma vez que a sentença foi objeto de cumprimento espontâneo pelo executado e contou com o aceite do exequente, ainda que parcial, nos termos do art. 537, §1o, inciso II do CPC.2 – Astreintes. Exclusão. Não há preclusão ou coisa julgada quanto ao valor fixado a título de astreintes, de maneira que é possível, a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa ou excluí-la, isso porque a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo, conforme decidido pelo STJ no AgInt no AREsp 1657149/SP. Demonstrado o cumprimento da obrigação, exclui-se as astreintes fixadas.3 – Embargos de declaração conhecidos e providos em parte.
F